Tribunal: TJSP
Processo: 1006821-42.2025.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
r. Ação de indenização por danos materiais e morais. Pretensão de resgate do valor correspondente às contribuições do empregador. Descabimento, porque não implementada a condição contratual temporal. Validade da cláusula de vesting (Aquisição/Participação). Expressa adesão do autor aos termos do plano. Ausência de falha no dever de informação. Apelação do autor desprovida. Sentença de improcedência mantida.

1. Caso em exame:
1.1. Ação de indenização por danos materiais e morais fundada em contrato de previdência privada, julgada improcedente em primeira instância.
1.2. Recurso do autor insistindo no provimento dos pedidos iniciais.
2. Questão em discussão:
Verificar se houve falha no dever de informação e se é cabível o levantamento do valor pretendido pelo autor.
3. Decisão da Turma Julgadora/Razões de decidir:
Pretensão de levantamento, após rescisão de vínculo empregatício, da cota parte recolhida pelo empregador. Descabimento. Não implementada condição temporal que permitiria o pretendido resgate. Autor que aderiu ao plano de previdência, com pleno acesso e ciência dos termos contratados. Valor do "saldo empresa" não integra o patrimônio do empregado antes de completado o prazo de 10 anos de vinculação ao plano.
4. Dispositivo:
Recurso do autor desprovido. Sentença de improcedência mantida.
(TJSP; Apelação Cível 1006821-42.2025.8.26.0320; Relator (a): Paulo Alonso; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/11/2025; Data de Registro: 13/11/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Paulo Alonso

Comarca:

Limeira

Órgão julgador:

30a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/11/2025

Data de publicação:

13/11/2025

Ementa:
Apelação. Direito Civil. Previdência privada complementar. Ação de indenização por danos materiais e morais. Pretensão de resgate do valor correspondente às contribuições do empregador. Descabimento, porque não implementada a condição contratual temporal. Validade da cláusula de vesting (Aquisição/Participação). Expressa adesão do autor aos termos do plano. Ausência de falha no dever de

Ementa:
Apelação. Direito Civil. Previdência privada complementar. Ação de indenização por danos materiais e morais. Pretensão de resgate do valor correspondente às contribuições do empregador. Descabimento, porque não implementada a condição contratual temporal. Validade da cláusula de vesting (Aquisição/Participação). Expressa adesão do autor aos termos do plano. Ausência de falha no dever de informação. Apelação do autor desprovida. Sentença de improcedência mantida.

1. Caso em exame:
1.1. Ação de indenização por danos materiais e morais fundada em contrato de previdência privada, julgada improcedente em primeira instância.
1.2. Recurso do autor insistindo no provimento dos pedidos iniciais.
2. Questão em discussão:
Verificar se houve falha no dever de informação e se é cabível o levantamento do valor pretendido pelo autor.
3. Decisão da Turma Julgadora/Razões de decidir:
Pretensão de levantamento, após rescisão de vínculo empregatício, da cota parte recolhida pelo empregador. Descabimento. Não implementada condição temporal que permitiria o pretendido resgate. Autor que aderiu ao plano de previdência, com pleno acesso e ciência dos termos contratados. Valor do "saldo empresa" não integra o patrimônio do empregado antes de completado o prazo de 10 anos de vinculação ao plano.
4. Dispositivo:
Recurso do autor desprovido. Sentença de improcedência mantida.